Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. CONHECIMENTO DO RECURSO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na hipótese, preparo regularmente recolhido, preliminar de deserção que deve ser rejeitada.
2. Sigilo bancário e fiscal são protegidos como projeção específica do direito à intimidade. Para justificar quebra de sigilo, a ameaça a outro direito de mesma envergadura deve ser evidente; e, na ponderação de valores do caso em discussão, define-se qual direito deve prevalecer naquela situação específica. 2.2. A hipótese não se enquadra nas exceções a que se refere o art. 5o, XII da CF: “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal;”) previstas na Lei Complementar n. 105/2001. Considerando o acervo probatório juntado aos autos, não se extraem elementos de prática do alegado ilícito (ocultação de bem em partilha). É dizer: as alegações deduzidas por M. F. D. (agravada) em ação de sobrepartilha (o “ex-marido e filha da autora se uniram para ocultar o patrimônio do então casal, que enquanto casados e pelo esforço comum constituíram um patrimônio que foi sonegado através de simulado negócio e ficou fora da partilha por ocasião do divórcio.” mostram-se insuficientes a respaldar a drástica medida de quebra de sigilo bancário e fiscal. Além disto, evidencia-se interesse exclusivamente patrimonial no caso e o STJ pontuou recentemente não haver que se falar em quebra de sigilo com o intuito de satisfazer interesse meramente privado.
3. Preliminar de deserção rejeitada, agravo de instrumento conhecido e provido